Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Riachão do Poço  PB e pela Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo à decisão que fixou prazo para a devolução de recursos aos cofres do FMS e que aplicou multa à segunda responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Riachão do Poço/PB e pela Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo ao Acórdão 5440/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. rejeitar o expediente recursal trazido pelo Município de Riachão do Poço/PB; 9.1.2. acolher parcialmente o recurso interposto pela Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo, a fim de reduzir o valor da multa imposta no subitem 9.4 do Acórdão 5440/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 20.000,00; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Riachão do Poço/PB e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.